Tribunal: STJ
Processo: 1502175-82.2023.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2595159 - SP (2024
/0097613-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: HENRIQUE MIRANDA CORREIA
ADVOGADO
: VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CABIMENTO. VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão da 5a Turma do STJ que negou
provimento ao agravo regimental.
2. A parte embargante alega contradição e omissão na decisão, sustentando que o
recurso especial não demandaria revolvimento de provas, mas sim valoração jurídica das
provas já analisadas.
3. Requerimento para que os embargos sejam providos, inclusive com efeitos
infringentes, visando sanar as omissões e contradições apontadas e modificar a decisão
que negou provimento ao agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
utilizados para sanar contradição e omissão no julgado, ou se configuram tentativa de
rediscussão do mérito da decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se a corrigir omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no julgado,
não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão embargada.
6. A intenção da parte embargante de rediscutir o conteúdo da decisão proferida é
incompatível com a natureza dos embargos de declaração, que possuem função
integrativa limitada.
7. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, desde que
os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão, conforme
jurisprudência consolidada.
Documento eletrônico VDA52283976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: a50855f9-97ba-4ae8-88a5-b5f189d4e701

8. Ausentes os vícios apontados pela parte embargante, os embargos de declaração não
podem ser acolhidos, sendo inviável sua utilização para modificar o provimento anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão
embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou
contradição no julgado.
2. A discordância da parte com a solução jurídica adotada não configura vício apto a
justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. O julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos das
partes, desde que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a
decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe
STJ, EDcl
EREsp 1746600/SC,
21/02/2020;
no AgRg no
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp 1281062/SP,
09/03/2020;
STJ, EDcl na APn 843/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 23/04/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52283976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: a50855f9-97ba-4ae8-88a5-b5f189d4e701

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2595159 - SP (2024
/0097613-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: HENRIQUE MIRANDA CORREIA
ADVOGADO
: VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CABIMENTO. VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão da 5a Turma do STJ que negou
provimento ao agravo regimental.
2. A parte embargante alega contradição e omissão na decisão, sustentando que o
recurso especial não demandaria revolvimento de provas, mas sim valoração jurídica das
provas já analisadas.
3. Requerimento para que os embargos sejam providos, inclusive com efeitos
infringentes, visando sanar as omissões e contradições apontadas e modificar a decisão
que negou provimento ao agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
utilizados para sanar contradição e omissão no julgado, ou se configuram tentativa de
rediscussão do mérito da decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52283981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:44
Código de Controle do Documento: 276d5cb0-eefd-41eb-a67d-2e34ce02a882

5. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se a corrigir omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no julgado,
não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão embargada.
6. A intenção da parte embargante de rediscutir o conteúdo da decisão proferida é
incompatível com a natureza dos embargos de declaração, que possuem função
integrativa limitada.
7. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, desde que
os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão, conforme
jurisprudência consolidada.
8. Ausentes os vícios apontados pela parte embargante, os embargos de declaração não
podem ser acolhidos, sendo inviável sua utilização para modificar o provimento anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão
embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou
contradição no julgado.
2. A discordância da parte com a solução jurídica adotada não configura vício apto a
justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. O julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos das
partes, desde que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a
decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe
STJ, EDcl
EREsp 1746600/SC,
21/02/2020;
no AgRg no
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp 1281062/SP,
09/03/2020;
STJ, EDcl na APn 843/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 23/04/2018.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por HENRIQUE MIRANDA
CORREIA contra decisão proferida pela 5a Turma deste Egrégio STJ, às fls. 453/460, em
que foi negado provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52283981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:44
Código de Controle do Documento: 276d5cb0-eefd-41eb-a67d-2e34ce02a882

A defesa alega contradição e omissão na decisão, pois o recurso especial não
demandaria revolvimento de provas, mas sim a valoração jurídica das provas já
analisadas.
Requer que os embargos sejam providos, inclusive com efeitos infringentes, para
sanar as omissões e contradições apontadas e, se necessário, modificar a decisão que
negou provimento ao Agravo Regimental.
VOTO
A presente medida integrativa deve ser rejeitada.
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admitem-se
para correção de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil –
art. 1.022,
CPC.
Considerando as limitadas hipóteses de cabimento, é possível concluir que os
declaratórios, primeiro, não se prestam para reabrir o debate acerca das questões já
analisadas, sob pena de eternização da demanda; segundo, são imprestáveis para
reparo de erro judicial, ressalvadas as anomalias materiais; e, terceiro, não têm o efeito
de ensejar nova reanálise dos autos.
Aplicando tais entendimentos ao caso concreto, verifica-se que a intenção da
parte embargante é meramente rediscutir o conteúdo da decisão proferida, o que é
inviável através desta via recursal.
Portanto, em verdade, o embargante discorda da solução jurídica adotada no
julgamento do agravo regimental, pretendendo a modificação do provimento, com a
rediscussão de questão, o que não se coaduna com a medida integrativa.
No mesmo sentido, citam-se precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos
vícios elencados no
do Código de Processo
art. 619
Penal, torna inviável o acolhimento dos embargos
declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo
o acórdão embargado apreciado a insurgência de forma
clara e fundamentada, não sendo possível, nesta via,
rediscutir o entendimento adotado.
Documento eletrônico VDA52283981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:44
Código de Controle do Documento: 276d5cb0-eefd-41eb-a67d-2e34ce02a882

3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta
afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI,
EREsp 1746600/SC,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe
)
21/2/2020.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL EM
AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO
CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido
com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou
omissão, conforme o
do CPP.
art. 619
[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração
para a rediscussão do acórdão recorrido quando
revelado mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em embargos
de declaração, ainda que para fins de prequestionamento,
sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal,
sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 1281062/SP,
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
9/3/2020.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO EXAME DE
PONTOS TRAZIDOS PELA DEFESA EM RESPOSTA
PRELIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
INVIABILIDADE
DE
INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA INSERÇÃO DE
FUNDAMENTOS, QUANDO AUSENTES VÍCIOS QUE
AUTORIZEM O MANEJO DO MEIO IMPUGNATIVO ELEITO.
[...]
6. Os Embargos não constituem via própria para
fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi
acolhida no Acórdão quando, em sua essência e
finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas
à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos
de que não foram dissecadas todas as variantes e
possibilidades cogitadas pela defesa trazem como
consequência a certeza de que pretendem os Embargos
a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão,
Documento eletrônico VDA52283981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:44
Código de Controle do Documento: 276d5cb0-eefd-41eb-a67d-2e34ce02a882

o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar
o que constituiria nova manifestação de mérito em
sentido contrário.
[...]
14. Aclaratórios que pretendem, em realidade, a
modificação do julgado proferido, com nítido conteúdo
infringente.
15. Ausentes os requisitos autorizadores da via
integrativa (omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade), a simples pretensão de reexame de provas
não tem o condão de viabilizar os Embargos
Declaratórios, motivo pelo qual são rejeitados.
(EDcl na APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe
)
23/4/2018.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA, SONEGAÇÃO FISCAL E LAVAGEM DE
DINHEIRO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
MATÉRIA
PENAL
APRESENTADO
EM
MESA.
POSSIBILIDADE.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ATIPICIDADE DA CONDUTA DE LAVAGEM DE DINHEIRO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PREJUÍZO
NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA. INVIABILIDADE.
[...]
II - Não compete a este eg. STJ se manifestar
explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda
que para fins de prequestionamento. (Precedentes).
III - Os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a
sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na
espécie, à conta de omissão e contradição no v. acórdão
embargado, pretende o embargante a rediscussão da
matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1478259/PR,
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
)
27/4/2018.

Além disso, é de se ressaltar que o juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar o seu
decisório, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e, tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DEC LARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
REITERAÇÃO
CONFIGURADA. WRIT ANTERIOR EM QUE DECIDIDA A
CONTROVÉRSIA.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
NÃO
Documento eletrônico VDA52283981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:44
Código de Controle do Documento: 276d5cb0-eefd-41eb-a67d-2e34ce02a882

CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Inviável o conhecimento do recurso em habeas
corpus, na medida em que se cuida de simples reiteração de
pedidos. Na decisão proferida no HC n. 626.384/PR indeferi
liminarmente o writ diante da inexistência de risco ou
ilegalidade ao direito de locomoção dos pacientes que
justificasse a concessão da ordem de ofício. Esclareci que o
pedido deduzido na impetração - impedir que seja realizado
exame de perícia nas interceptações telefônicas pelo do
Instituto Nacional de Criminalística (INC) na ação penal no
5062286-04.2015.4.04.7000/PR -, é procedimento que não
se coaduna com a finalidade do remédio heroico. Com efeito,
inexistindo qualquer constrangimento direto e concreto ao
direito de ir e vir dos pacientes, incabível a utilização do
habeas corpus para finalidades outras, notadamente quando
se pretende modificar decisões em questões processuais e
que não são dizem respeito ao direito de locomoção.
2. No caso, os embargantes pretendem a
modificação do provimento anterior, com a rediscussão
da questão, o que não se coaduna com a medida
integrativa. Outrossim, como cediço, o julgador não está
obrigado a refutar todos os argumentos invocados pelas
partes, bastando que os fundamentos expendidos sejam
suficientes para embasar a decisão.
(EDcl nos EDcl no AgRg no RHC 137.734/PR, de
minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe
)
11/3/2022.

PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
SÚMULA 7/STJ.
§ 4o, DA
INAPLICABILIDADE.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA.
ALTERAÇÃO
DESSE
ENTENDIMENTO.
ÓBICE
DA
REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO
SÚMULA 7/STJ.
(FECHADO). QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. MODO
ADEQUADO. PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO ANALISADO
NO HC 447.830/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ALEGADA
OMISSÃO
E
CONTRARIEDADE
NO
JULGADO
COLEGIADO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MERO
. ANÁLISE EXPRESSA DE
INCONFORMISMO DA PARTE
TODAS
AS
TESES
DEFENSIVAS.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO OBRIGATORIEDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, os embargos de declaração, como recurso de
correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e
ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se
prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero
inconformismo da parte.
2. Segundo Jurisprudência desta Corte Superior,
"o julgador não está obrigado a refutar expressamente
todos os argumentos declinados pelas partes na defesa
de suas posições processuais, desde que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões
pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas"
Documento eletrônico VDA52283981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:44
Código de Controle do Documento: 276d5cb0-eefd-41eb-a67d-2e34ce02a882

(AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp n. 1.130.386/SP,
Jorge Mussi, DJe de
.
8/11/2017)
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
Rel. Ministro RIBEIRO
REsp 1.764.230/SP,
DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
)
6/3/2019.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. PERCENTUAL. NOVA
REDAÇÃO DO
DA LEP. REINCIDÊNCIA
ART. 112
SIMPLES. INTEGRAÇÃO DA NORMA PELA ANALOGIA IN
BONAM PARTEM. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE
40%. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A
SEREM SANADOS.
1. Nos limites estabelecidos pelo
do Código
art. 619
de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado
combatido.
2. O acórdão embargado foi claro em asseverara
aplicação, com o uso da analogia in bonam partem, do
contido no inciso V do referido artigo da Lei de Execução
Penal à hipótese, exigindo-se o cumprimento de 40% da
pena para a progressão de regime, caso não cometida falta
grave, pois se trata de reincidente não específico.
3. Esta Corte Superior de Justiça consolidou
jurisprudência de que a contradição ou a obscuridade não
implicam que o Tribunal deva acolher a tese apresentada
pelo recorrente: o fato de a solução adotada pelo Tribunal
não ser a que satisfaça o recorrente em nada invalida a
decisão atacada (EDcl no
Ministro
REsp n. 1.359.810/RJ,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
19/12/2017)
4. [...] A existência de precedente favorável à
alegação do embargante não gera contradição no acórdão,
constituindo dado externo, e o vício se materializa com a
análise das questões internas consignados no corpo da
decisão (EDcl no AgR (EDcl no AgRg no HC n. 548.222/RS,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
- grifo
15/05/2020
nosso).
5. Resolvidas as questões com fundamentação
satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões
declinadas ou considere a existência de algum equívoco
ou erro de julgamento, não são os embargos, que
possuem função processual limitada, a via própria para
De fato, "os
impugnar o julgado ou rediscutir a causa.
embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (
, de modo que é inadmissível
CPC/2015, art. 1.022)
a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide"
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1076319/MG,
Rel. Ministro Lázaro Guimarães, DJe
.
22/08/2018)
6. A motivação apresentada no acórdão embargado
se mostra suficiente para respaldar as conclusões ali
lançadas, não sendo necessária a incursão na seara
constitucional. Dessa forma, o pedido do embargante
Documento eletrônico VDA52283981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:44
Código de Controle do Documento: 276d5cb0-eefd-41eb-a67d-2e34ce02a882

desborda da missão constitucional do Superior Tribunal de
Justiça, que tem competência para análise de matéria
infraconstitucional, não estando obrigado a se manifestar
sobre tema constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
reservada pela Carta Magna ao Supremo Tribunal Federal
(EDcl no AgRg no HC n. 618.406/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
17/12/2020)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 624.130/SP, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 16/4/2021.
)

Acrescenta-se, ainda, que não se pode confundir omissão com julgamento
desfavorável à tese da defesa. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DO
VÍCIO DA OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. CONSTATADA A
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 282 E 356/STF. APRESENTADA DEVIDA E
CLARA FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração
quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, o que não se verifica no caso.
2. Não há vício de omissão no acórdão embargado. A
questão foi decidida clara e fundamentadamente, em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no
sentido de não tendo havido exame da matéria relativa à
prescrição pelo Tribunal de Justiça, constata-se a ausência
de prequestionamento a atrair a incidência das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
3. Mesmo que se trate de questão de ordem pública,
faz-se necessário o exame pela instância ordinária, para
permitir sua análise nesta instância.
4. Não se prestam os embargos de declaração à
livre rediscussão do aresto recorrido a fim de alterar
entendimento jurisprudencial, irresignação que, em
verdade, revela mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.199.968/CE,
relator
Ministro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador
Con vocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe de
)
18/3/2024.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA52283981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:44
Código de Controle do Documento: 276d5cb0-eefd-41eb-a67d-2e34ce02a882

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0097613-6
AREsp 2.595.159 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15021758220238260228 426312023
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HENRIQUE MIRANDA CORREIA
ADVOGADO
: VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: HENRIQUE MIRANDA CORREIA
ADVOGADO
: VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422451553085<0981:0@
2024/0097613-6 - AREsp 2595159 Petição : 2025/0081953-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52252471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:13:02
Código de Controle do Documento: AFEDA4A0-8744-41A1-B734-322528A53154